Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-63.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007689-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAXWELLI DE SOUZA BONIFACIO - CPF: 050.544.411-90 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007689-63.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Maxwelli de Souza Bonifacio

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Maxwelli de Souza Bonifacio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA AUTORA EM NOME DE TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

As simples telas sistêmicas retiradas dos computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica, mas podem ser considerados, quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis.

Se a autora juntou como comprovante de endereço fatura de água e esgoto em nome de terceiro, sem esclarecer qual a relação jurídica que possui com aquela pessoa, não é suficiente para comprovar que não morava no endereço da Unidade Consumidora. Principalmente se a autora já residiu na cidade onde a Unidade Consumidora está instalada.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso da Promovente improvido e recurso da Promovida provido.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$70,69 (setenta reais e sessenta e nove centavos), disponibilizado nada de 22/07/2019, contrato nº 0009234134201907, ID nº 49743080);

2) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

3) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (2/07/2019, ID nº 49743080) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”.

A Reclamante, ora Promovente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 70,69, vencido em 22/07/2019, uma vez que desconhece a origem da dívida. Em suas razões recursais, visa a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Em contrapartida, a parte Reclamada, ora Promovida, em suas razões recursais, sustenta que a Reclamante é titular da unidade consumidora cadastrada sob nº 9234134-6, localizada no endereço Rua Tiradentes, 698, bairro Boas Novas, Poconé/MT, CEP 78175000, sendo que a fatura questionada decorre do consumo final de energia elétrica registrado no respectivo aparelho medidor, a qual, até a presente data, está pendente de pagamento.

Da análise dos autos, verifico que a Reclamada juntou a ficha cadastral da unidade consumidora, o histórico de consumo, histórico de contas e de ordens de serviço.

Somado a tais fatos, observo que, para comprovar o seu endereço, a autora juntou uma fatura de água e esgoto em nome de terceiro, Laudiceia Dolores Campos, como também declarou que reside no endereço que consta no referido comprovante, conforme “DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA” juntada na inicial. Não justificou porque reside com a Sra. Laudiceia e sequer informou qual é o grau de familiaridade existente entre elas.

Cabe ainda acrescentar que, em consulta no
site
do TJMT, verifico que a autora já residiu na cidade de Poconé/MT, pois ajuizou uma ação no Juizado Especial de Poconé, autos n.

8011611-82.2016.811.0028
.

Além disso, em consulta realizada no GOOGLE, consta que a autora é beneficiária do programa Bolsa Família no município de Poconé/MT, conforme se vê nos seguintes links:
http://pocone.mt.beneficiarios.org/beneficio/bolsa-familia?page=2
e
http://www.setasc.mt.gov.br/documents/364148/11987043/POCON%C3%89.pdf/9b48a445-db10-7369-c479-f397a2a3b635
.

O fato é que, no presente caso, a empresa Ré juntou uma fatura de energia elétrica na qual indica que a consumidora é titular de uma UC, a qual gerou o débito discutido nestes autos, e esta, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, pois trouxe apenas comprovante em nome de terceiro, sem justificar satisfatoriamente a relação que possui com o terceiro.

Pelos motivos acima expostos, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Desta forma, restou evidenciado que é infundada a alegação da Autora, ao afirmar na inicial, que o débito em questão é indevido.

Ante ao exposto
, conheço ambos os recursos
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA PROMOVIDA
e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial. E, em consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE
e a condeno a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021